Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-57.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006047-57.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (RECORRIDO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – CABIMENTO -
TEMA 888 DO STF

– SENTENÇA RATIFICADA.

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”.
(Tema 888 do STF
-
Supremo Tribunal Federal, ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do “
Mandado de Segurança nº 1006047-57.2018.8.11.0002”
, concedeu parcialmente segurança postulada, para declarar e reconhecer o direito da impetrante Márcia Francoso em receber a verba denominada Abono Permanência, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. n° 52005968).

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.52312494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Márcia Francoso impetrou ação mandamental objetivando o reconhecimento do direito de receber a verba denominada
Abono Permanência
enquanto servidora ativa do Município de Várzea Grande que optou por permanecer trabalhando após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

O juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança do writ,
a fim de que seja declarado e reconhecido o direito da Impetrante em receber a verba denominada Abono Permanência, pelos motivos e fundamentos acima esposados e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil..
(...) (Id. n° 52005968 - Pág. 1/4).

Essa sentença não merecer qualquer censura.

Com efeito, extrai-se dos autos que a impetrante, ora interessada, é servidora pública efetiva aprovada por concurso no cargo de Auditor de Tributos Municipais, exercendo seu trabalho na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, sendo que, ao atingir o tempo de serviço e condições para se aposentar voluntariamente, optou em manter suas atividades e continuar a laborar na Administração Pública.

Ocorre que, ao optar em continuar suas atividades e não se aposentar voluntariamente, automaticamente deveria ter sido incorporado em suas remunerações o Abono de Permanência, o que não aconteceu.

Diante disso, mesmo entendendo que tais pagamentos deveriam ser realizados “
ex officio”,
requereu de forma administrativa a incorporação do referido abono.

Contudo, embora a administração municipal tenha reconhecido no requerimento administrativo expressamente o direito do abono de permanência, não adotou as efetivas providências para efetivá-lo e realizar os respectivos pagamentos, não restando alternativa à impetrante senão buscar a tutela jurisdicional a fim de fazer valer o seu direito no plano fático.

A matéria não merece delongas, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para aposentar-se voluntariamente, mas que decide continuar laborando no serviço público, faz jus ao recebimento da verba denominada “Abono de Permanência”,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao

valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Outrossim, sobre a questão o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmando na sua jurisprudência no sentido de que:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”.

No mais, resta comprovado nos autos por meio de vasta documentação que a servidora preencheu os requisitos de aposentadoria voluntária e que mesmo tendo reconhecido o direito de receber o abono de permanência, a autoridade coatora foi omissa no cumprimento.

Dessa feita, entendo que sentença está correta ao conceder parcialmente a ordem
,
a fim de que seja declarado e reconhecido o direito da impetrante ao abono de permanência.

Igualmente, a sentença não merece reforma na parte que
ressalvou que o pagamento retroativo das verbas deverá ser reclamado por via administrativa ou via judicial em ação autônoma e adequada de cobrança, diversa do mandado de segurança.

Diante do exposto,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020